Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701869-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS PEREIRA DOS SANTOS, ELISANGELA ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: THIAGO CHAVES MACIEL DECISÃO Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos devedores OSEIAS PEREIRA DOS SANTOS e ELISANGELA ROSA DOS SANTOS, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pela Primeira Vara do Juizado Especial Cível de Sobradinho (DF), segundo a qual foi mantido o bloqueio do percentual de 30% dos proventos líquidos do devedor, assim como foi mantido integralmente o valor bloqueado nas contas bancárias da segunda devedora, mantendo o valor total bloqueado em suas contas bancárias. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, em análise preliminar, considero prudente o sobrestamento do levantamento dos valores penhorados, até ulterior manifestação do colegiado quanto à legalidade das medidas constritivas. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso.